Tribunal: TJBA
Processo: 8033276-94.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8033276-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: WESLLEY RIBEIRO DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA, GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SIMÕES FILHO

Advogado(s)
:

EMENTA

HABEAS CORPUS.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. D
ESOBEDIÊNCIA, RESISTÊNCIA E DESACATO. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO APONTADOS NA DECISÃO IMPUGNADA.
DISPENSA DA EXIGÊNCIA PECUNIÁRIA. EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA, que, ao conceder liberdade provisória ao paciente preso em flagrante, fixou fiança no valor correspondente a cinco salários mínimos.

2. Os Impetrantes sustentam que o paciente, trabalhador informal e responsável pelo sustento de filhos menores, não possui condições financeiras de cumprir a exigência pecuniária arbitrada, reputada desproporcional em face da gravidade dos delitos imputados e da situação de hipossuficiência econômica, pleiteando a dispensa do pagamento ou redução ao mínimo legal.

3. Do exame dos elementos informativos coligidos, evidenciou-se que a autoridade coatora não vislumbrou fundamentos ensejadores da prisão preventiva, tendo aplicado medidas cautelares diversas da custódia, inclusive fiança, em observância ao princípio da proporcionalidade e ao disposto no art. 319 do Código de Processo Penal.

4. No entanto, resta demonstrada a hipossuficiência econômica do custodiado, comprovada mediante declarações sobre sua atividade laboral informal, a existência de prole menor e demais circunstâncias que indicam insuficiência de recursos, o que autoriza a mitigação da fiança com fundamento nos arts. 325, §1º, I, e 350 do Código de Processo Penal.

5. Considerando que a fiança não pode constituir óbice intransponível ao exercício da liberdade provisória quando ausente o
periculum libertatis
, mostra-se adequada sua dispensa, sem prejuízo da manutenção das demais medidas cautelares impostas pelo Juízo de origem, solução que preserva a efetividade da persecução penal e a dignidade do imputado.

6. Confirmada a liminar deferida, tendo sido expedido e cumprido o competente alvará de soltura, mostra-se imperiosa a concessão definitiva da ordem.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E
CONCEDIDA
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033276-94.2025.8.05.0000
, impetrado por
DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA (OAB BA: 63433-A)
e

GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA
(OAB BA: 69543-A)
em favor de
WESLLEY RIBEIRO DA SILVA,
apontando como autoridade coatora o

M.M. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SIMÕES FILHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e conceder a ordem de habeas corpus impetrada, nos termos do voto condutor.

2